Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA COELHO SALIM e DANIELA COELHO SALIM. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 30577710). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que homologou o acordo firmado entre as partes. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, domingo, 28 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator